Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725233-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES DA SILVA contra decisão (ID 160619997) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de CARLOS SOUSA DA COSTA, determinou que a parte interessa de faça o requerimento do pedido de cumprimento de sentença para iniciar a fase executiva. Em suas razões (ID 48271476), alega que: 1) pretende a intimação do agravado para o cumprimento voluntário da obrigação; 2) a fase de cumprimento de sentença será iniciada caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária; 3) a medida se coaduna como o princípio da duração razoável do processo e busca concretizar a atividade satisfativa da prestação da tutela jurisdicional. Requer, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada e intimação do agravado para o cumprimento voluntário da obrigação seja deferida, sem que haja a necessidade de recolhimento das custas relacionadas ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 48271476). É o relatório. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator